Tribunal: STF
Processo: HC 220149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE: REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.9.2022, por Jhoan Hussane de França Gomes, advogado, em benefício de Saulo Mateus Noronha, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 769.643/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 25.6.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Em 19.7.2022, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra Saulo Mateus Noronha e seu companheiro, corréu na Ação Penal n. 0167680-36.2022.8.19.0001: 



          “No dia 24 de junho de 2022, por volta das 18h20min, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 1227, apartamento 302, Copacabana, nesta Comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em união de ações e desígnios criminosos entre si, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, tinham em depósito e guardavam, de forma compartilhada e para fins de tráfico, 6,0 g (seis gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’, na forma de erva seca, picada e prensada, distribuídos em 02 (dois) tabletes envoltos de filme plástico incolor, além de 15,0 g (quinze gramas) de Metanfetamina, na forma de pó cristalizado, alvacento, acondicionados em 03 (três) sacolas plásticas transparentes fechadas por sistema de ‘zip lock’, conforme laudo de entorpecentes de págs. 31/34.



    Consta dos autos que policiais civis foram até o endereço dos acusados para cumprir mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos do processo nº 0125108-65.2022.8.19.0001. 



    No local, os agentes permaneceram em observação, quando avistaram um rapaz, posteriormente identificado como a testemunha Jason Sena Ferreira, entrando na residência. 



    Alguns minutos depois, os policiais tocaram a campainha e foram atendidos pelo acusado JONATHAN, que foi cientificado sobre o mandado de busca e apreensão. No imóvel também estava o denunciado SAULO, que confirmou ali residir. 



    Durante a diligência, os policiais apreenderam vasto material para endolação, como frascos plásticos, envelopes do tipo ‘sacolés’, balança de precisão, além das drogas acima descritas. 



    Restou apurado que os denunciados vendiam os entorpecentes e a metanfetamina pela internet, em aplicativos de paquera. No momento da prisão em flagrante, a testemunha Jason estava no local, confirmando ter feito o uso de drogas com os denunciados. 



    Assim agindo, estão os denunciados incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06” (fls.1-6, e-doc. 11).



    O juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, em decisão proferida em 20.7.2022, manteve a prisão preventiva do ora paciente, pelos seguintes fundamentos:



    “Não assiste razão à Defesa.



    Verifica-se que os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem presentes.



    Destaque-se que o denunciado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo este crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.



    Presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, uma vez que os denunciados foram presos em flagrantes, em suas residência, em razão de mandado de busca e apreensão, na posse de 6,0 g (seis gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’, na forma de erva seca, picada e prensada, distribuídos em 02 (dois) tabletes envoltos de filme plástico incolor, além de 15,0 g (quinze gramas) de Metanfetamina, na forma de pó cristalizado, alvacento, acondicionados em 03 (três) sacolas plásticas transparentes fechadas por sistema de ‘zip lock’, conforme laudo de fls.37/40. Consta, ainda, conforme depoimentos de fls. 23/24, e fls. 26/27, que foram encontrados vasto material para endolação de drogas, como frascos plásticos, além de balança de precisão, e a quantia de 100 euros, 50 dólares e 10 reais, todos em espécie, conforme autos de apreensão de fl. 20 e fl.61.



    O periculum libertatis, também, está presente ante a necessidade da prisão preventiva dos denunciados para a garantia da ordem pública, uma vez que eles respondem a outros processos por delitos de mesma natureza, de modo que a liberdade dele traz patentes riscos de reiteração delitiva.



    Com efeito, a defesa não demonstrou nenhuma alteração que justifique o afastamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado pelo Juízo da custódia, não sendo os comprovantes de trabalho lícito e residência suficientes, por si só, para embasarem uma decisão de revogação, bem como a alegação de dependência química não afasta os indícios de autoria para o crime de tráfico de drogas.



    Observe-se que o ilícito imputado aos denunciados é de alta gravidade, consistente em tráfico ilícito de entorpecentes, delito que vem contribuindo para o crescente aumento da violência e da criminalidade, causando instabilidade na ordem pública.



    No mais, faço integrar a esta decisão as razões expendidas pelo Juízo da custódia.



    Ante ao exposto, INDEFIRO O PLEITO DEFENSIVO e MANTENHO A PRISÃO de SAULO MATEUS NORONHA” 
(fls. 2-3, e-doc. 6 – grifos nossos). 



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0167680-36.2022.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado pela Terceira Câmara Criminal. Tem-se na ementa:



          “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. Indícios de autoria e materialidade que exsurgem dos autos. Imputação cuja pena autoriza a prisão cautelar. Paciente que já responde a outras ações penais pelo mesmo delito, demonstrando que continua na vida delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes. Ausência de manifesta violação ao princípio da homogeneidade. Prisão preventiva devidamente fundamentada e necessária. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 769.643/RJ no Superior Tribunal de Justiça e, em 9.9.2022, o Relator não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Consta no acórdão impugnado:



    (...)



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e garantia da aplicação penal, haja vista o risco de reiteração delitiva do agente.



    Isto porque, o paciente além de responder a outros processos já gozava de liberdade provisória e voltou a delinquir.



    Assim, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    (...)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.  



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-3, 
e-doc. 30).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta a necessidade de imediata revogação da prisão preventiva decretada. Defende suficientes medidas cautelares alternativas à prisão, afirmando que, diferente do que apurado na instrução criminal, o paciente seria mero usuário, dependente químico de tratamento, e pessoa pertencente a grupo de risco, por ser portador de doença grave (HIV).



    Alega que “a droga apreendida é de baixíssima quantidade, resumindo a uma massa global de apenas 21,0 gramas (são 6,0 gramas de maconha e 15,0 gramas de metanfetamina), conforme se afere do Auto de exibição e Apreensão (anexo ao rol probatório) e Laudo Toxicológico Definitivo (anexo ao rol de documentos apresentados), confirmando, portanto, a inexpressiva quantidade de droga apreendida, o que merece e deve ser sopesado para fins de justa e necessária reavaliação da custodia do paciente, nos termos da própria jurisprudência deste Pretório Excelsior” (fl. 12, e-doc. 1).



     



    Afirma “versa(re)m os autos sobre paciente primário, servidor publico federal há mais de 14 anos, sem qualquer condenação criminal, que comprova residência certa no distrito da culpa (...) é serventuário concursado do Tribunal Regional Eleitoral desde o ano de 2006” (fls. 21 e 24, e-doc. 1).



    Realça, ainda, que “não foi encontrado qualquer registro que, de alguma forma, pudesse ser atribuído como contabilidade do tráfico de drogas apontado e muito menos qualquer indicativo de que no local se operasse a venda de drogas (...) não há qualquer evidência concreta de que o paciente opere a mercância de drogas, mas tão somente indicativos de usuário em grau severo, sendo viciado e atualmente estava passando por tratamento médico psiquiátrico e medicamentoso para o tratamento do vício; o que veio a ser interrompido com a prisão ilegal” 
(fl. 21).



    Assevera que, “tratando-se de pessoa que é usuário em grau elevado, (...), sendo o paciente dependente químico há mais de 5 anos, estando atualmente em tratamento médico para tratar o vício, recomendável, portanto, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares, na forma do que preconiza a inteligência do art. 319 do CPP” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Salienta que, “de fato dependente químico assumido, [o paciente] estava em tratamento médico exatamente para o fim de tratar seu problema de dependência química, e muitos dos rapazes que frequentam sua casa se tratam de amigos ou garotos de programas escolhidos para relacionamento pessoal e do seu companheiro” (fl. 28, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é detentor de condição de saúde delicada, haja vista ser portador de HIV há muitos anos, precisando de seu ‘coquetel de medicamentos’ diário, (...) até o presente momento, mesmo a defesa tendo informado a condição do paciente ao Juízo impetrado e ao MP, nada foi feito, sendo a informação completamente ignorada, e já passados mais de 82 dias desde a prisão, até o presente momento o acusado sequer foi levado ao médico, estando sem tomar suas medicações, correndo o risco de elevar ainda mais o quadro de debilidade de seu estado de saúde” (fl. 27, e-doc. 1).



    Alega, ainda, que o paciente “corre ainda o risco concreto de se vitimado pela pandemia por COVID-19, acima de tudo porque é pessoa que se enquadra em grupo de risco, eis que, é comprovadamente portador de ‘HIV’, precisando tomar medicação de uso contínuo e essencial para sua manutenção vital, [e] ainda não consta dos autos qualquer informação por parte do DEPEN de que o paciente teria começado a tomar a medicação” (fl. 62, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “em caráter liminar, requer sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a utilização de tornozeleira eletrônica, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ou em via alternativa, seja convertida a prisão cautelar na forma de prisão domiciliar, haja vista que o Paciente comprova ser portador de doenças crônicas ‘HIV precisando fazer uso de medicação de uso contínuo para sua manutenção vital’, portanto, enquadrado no gripo de risco por contaminação por COVID-19 dentre a população carcerária, nos termos da Recomendação 62 do CNJ publicada em 17/3/200 e no art. 318 do CPP, e, no mérito, aguarda-se seja reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, como medida de JUSTIÇA” (fls. 65-66, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 769.643/RJ.



    A decisão questionada na presente impetração foi proferida monocraticamente e transitou em julgado em 20.9.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Nesse sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...) 



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    9. O paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva do paciente para que se possa aguardar a persecução penal em liberdade, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    No Tribunal estadual, o Relator, Desembargador Paulo Rangel, fez constar em seu voto:



    “Autoria com fortes indícios que emerge do ato flagrancial, derivado de ordem de busca e apreensão, corroborada pela materialidade que lastreia a imputação. 



    Fummus comissi delicti e periculum libertatis que se encontram presentes em elementos concretos descritos na decisão proferida na audiência de custódia e que fundamentam a necessidade do ergástulo cautelar: 



    ‘(…) Pela MMª Juíza de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: 



    Inicialmente, cumpre consignar que pelos custodiados não foi informada qualquer agressão no ato prisional. Quanto à legalidade da presente prisão em flagrante, a mesma foi efetuada dentro dos ditames legais e revestida de toda formalidade necessária. Outrossim, o mero decurso do prazo de 24h entre a prisão e o presente ato, não é apto, por si só, a ensejar o relaxamento da prisão em flagrante. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o prazo de 24 horas para a realização de audiência de custódia não redunda em nulidade absoluta, bem como há a exigência da comprovação de prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida. No mais, em observância ao princípio da razoabilidade, não se vislumbra tempo desproporcional para apresentação do custodiado, configurando, assim, mera irregularidade procedimental. Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na comunicação da Prisão em Flagrante, entendo que a Prisão Preventiva deverá ser decretada para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal e assegurar aplicação da Lei Penal. O ‘fumus comissi delicti’ decorre da materialidade delitiva e dos indícios de autoria comprovados através dos depoimentos colhidos em sede policial, laudo pericial e demais documentos acostados aos autos. O ‘periculum in libertatis’ decorre da necessidade de se assegurar a aplicação de eventual sanção penal, bem como para a garantia da ordem pública, considerando-se a reprovabilidade in concreto das supostas condutas do agente, em razão da apreensão de farta quantidade e variedade e entorpecentes de altíssimo poder lesivo, notadamente, 6g de MACONHA; 15g METANFETAMINA; e 500ml de GHB/GBLA, tudo isso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0125108-65.2022.8.19.0001. Segundo os relatos, policiais foram até o imóvel situado na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1227, AP 302, Copacabana a fim de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 26ª Vara Criminal de Capital. O local seria conhecido como ‘boca de fumo’, considerando a constante movimentação de pessoas comprando drogas no local, em pleno prédio residência no bairro de Copacabana, perto de uma Delegacia de Polícia. Após busca no local, foi encontrado vasto material para endolação, tais como frascos plásticos, pequenos envelopes plásticos (tipo pequenos sacolés); dois sacolés com cristais transparentes, assemelhado à metanfetamina e um sacolé com erva seca e picada, assemelhada à maconha; uma balança de precisão e diversos frascos de líquido incolor em frascos plásticos, assemelhada à droga conhecida como Gi. Policiais afirmaram que o local era utilizado pelos acusados para endolação, distribuição e posterior venda, bem como realizavam a venda de entorpecentes através de internet, em aplicativos de paquera e que a grama de metanfetamina é vendida pelo valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, o valor da droga encontrada no local é de, aproximadamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais). Embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, é despiciendo ressaltar que o delito de tráfico é dotado de grande rejeição social, já que dele decorrem graves cenas de violência urbana em razão dos conflitos entre os traficantes para a obtenção e reafirmação da primazia de determinado grupo, bem como em razão dos efeitos nefastos das drogas para a saúde dos usuários. Além disso, majorada a reprovabilidade no caso em razão da QUANTIDADE DO MATERIAL apreendido e do tipo de entorpecente, já que a comercialização de metanfetamina é pouco difundida no Brasil, extremamente viciante, e os seus efeitos são ainda desconhecidos. Assim, necessário o resguardo da ordem pública. 
Deve-se destacar o ALTÍSSIMO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA em razão do envolvimento constante dos custodiados com o aparato policial e judicial, já que respondem a outras ações penais pelo delito de tráfico de drogas. Os custodiados continuam praticando as mesmas condutas, demonstrando maior destemor, arroubo e certeza de impunidade; elementos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar como meio de obstar futuras supostas ocorrências similares. No presente caso, a fixação de cautelares alternativas à prisão não surtiria qualquer efeito e nova liberdade estimularia a prática de outros crimes. É de se ressaltar, por fim, que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Assim, o novel ‘princípio da homogeneidade’ não tem aplicação prática nenhuma. Havendo, como há, risco, aos direitos sociais previstos no artigo 312 do CPP, deverá ser decretada a prisão provisória, independentemente de qualquer pretensão premonitória sobre o resultado de eventual processo, que sequer teve início. Ante todo o exposto, por considerar insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pleito defensivo e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, vez que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão(…)’.



    Consultando os autos principais depreende-se que houve novo indeferimento, em 23/8/2022, devidamente fundamentado:



    ‘...Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva dos acusados, verifica-se que já houve manifestação deste Juízo à fl. 469, estando, a prisão dentro do prazo previsto no art. 316 do CPP, não havendo qualquer mudança fática que justifique sua revogação. Registre-se que a presente prisão somente foi possível em virtude de investigação a respeito de tráfico de drogas e associação para este fim, que vem sendo investigada no processo 0125108-35.2022.89.19.0001. Por fim, saliente-se que já há pedido de Habeas Corpus junto a este Tribunal. Assim, mantenho a prisão dos denunciados fazendo integrar a estas as razões expendidas às fls. 273/274.’.



      Imputação (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) passível de prisão preventiva, porquanto possui pena máxima acima de quatro anos de reclusão. 



    Nesse compasso, não há que se cogitar de violação ao princípio da homogeneidade, somente acatada quando manifesta, assim como não se mostra passível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se verificam fortes indícios de que o paciente continua na vida de delitiva ligada ao comércio de drogas ilícitas, já que responde a outras ações penais também por tráfico de drogas, conforme, inclusive, restou assentado na decisão da audiência de custódia, o que justifica a plausibilidade da prisão preventiva imposta. 



    Por tais razões, ausente qualquer constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM” (fls. 3-10, e-doc. 3 – grifos nossos).



    No ato apontado como coator, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou: “segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e garantia da aplicação penal, haja vista o risco de reiteração delitiva do agente. Isto porque, o paciente além de responder a outros processos já gozava de liberdade provisória e voltou a delinquir” (fl. 2, e-doc. 30).



    10. Assim, no convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos elementos probatórios constantes da instrução criminal, assentaram-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta do paciente. Concluiu-se pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar, considerado o risco concreto de reiteração delitiva, pois Saulo Mateus Noronha responde a outras ações penais também por tráfico de drogas (Processos citados nas decisões juntadas aos autos: ns. 0125108-35.2022.89.19.0001, 0125108-65.2022.8.19.0001, 0198839-31.2021.8.19.0001 e 0274406-05.2020.8.19.0001).



    O entendimento deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022 – grifei).



    “Penal e Processual Penal. embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva Precedentes. 2. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.255-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, I, ‘i’). 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos supostamente voltados ao tráfico, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.849-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva pelo paciente. Precedentes. II – A menção feita no acórdão impugnado de que o réu exercia a atividade de segurança em local conhecido como distribuição de entorpecentes não agravou a situação do paciente, mas tão somente ratificou o decreto constritivo, no sent